Tribunal: TJMT
Processo: 1028232-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028232-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 035.864.426-70 (ADVOGADO), VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.955.487/0001-17 (AGRAVANTE), CATRACA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.859.298/0001-03 (AGRAVADO), LOURIVAL NEVES - CPF: 295.070.819-68 (AGRAVADO), STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - CPF: 014.738.006-50 (ADVOGADO), BRUNA LUIZA SIMOES PEIXOTO - CPF: 072.659.626-48 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - CPF: 090.257.046-38 (ADVOGADO), CAMILA CRISTINA SOKACHESKI FUCK - CPF: 057.693.049-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO ART. 53, INCISO V, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Bento do Sul/SC, sede da empresa ré, em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em Discussão

2.

Há uma única questão em discussão: a definição do foro competente para o processamento e julgamento da ação de indenização por danos materiais, considerando a aplicação das regras de competência previstas no art. 53 do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir

3.

O foro competente para ações de reparação de danos, nos termos do art. 53, inciso V, do CPC, é o do domicílio do autor ou o local do fato, sendo regra de caráter excepcional que visa facilitar o acesso à justiça para a vítima.

4.

A alegação de que a relação entre as partes é regida pela Lei no 11.442/2007, reguladora do transporte rodoviário de cargas, não prevalece no caso concreto, uma vez que a pretensão principal decorre de acidente de trânsito e não de obrigação contratual.

5.

A jurisprudência consolidada assegura à vítima de acidente de trânsito o direito de optar entre o foro de seu domicílio ou o local do fato para propor a ação de reparação de danos, em conformidade com o art. 53, inciso V, do CPC.

6.

A escolha da autora pelo foro de seu domicílio (Jaciara/MT) encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência predominante, não sendo cabível a aplicação da regra geral de competência do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, que privilegia o foro da sede da pessoa jurídica ré.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, aplica-se a regra do art. 53, inciso V, do CPC, que permite ao autor optar entre o foro de seu domicílio ou o local do fato, em detrimento das disposições gerais de competência territorial.

2.

A competência para julgar ações fundadas em acidente de trânsito é definida pela natureza do fato gerador do dano, mesmo que haja relação contratual subjacente entre as partes.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 53, incisos III, alínea “a”, e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI no 10149184820198110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18/12/2019; TJ-SP, AI no 22291573920198260000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 20/01/2020; TJ-MS, AI no 14010599620218120000, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 05/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VB Alimentos Indústria e Comércio Ltda., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada pela Agravante em desfavor da pessoa jurídica Catraca Transportes Ltda -ME e Lourival Nevez, acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Bento do Sul/SC, local da sede da empresa Catraca Transportes Ltda.

A agravante alega que o foro competente seria o de Jaciara/MT, domicílio da autora, sustentando que a causa versa sobre indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, estando, assim, sujeita à regra de competência do art. 53, inciso V, do CPC.

Desta feita, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que o processamento da ação seja perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT.

Os Agravados, em contrarrazões, sustentam a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a controvérsia decorre de relação contratual regida pela Lei no 11.442/2007, incidindo a regra de competência do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC, que determina o foro da sede da pessoa jurídica ré (id. 251702668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, VB Alimentos Indústria e Comércio Ltda. insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada pela Agravante em desfavor da pessoa jurídica Catraca Transportes Ltda -ME e Lourival Nevez.

Na ocasião, o Mencionado Magistrado acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Bento do Sul/SC, local da sede da empresa Catraca Transportes Ltda, nos seguintes termos:

“[...] DA INCOMPETÊNCIA

A requerida sustenta que o juízo da Comarca de São Bento do Sul/SC é o competente para julgamento da presente demanda, com fundamento na regra prevista no artigo 53, inciso III, alínea “a” do CPC, que determina que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.

Em análise aos autos, percebe-se que a parte autora busca a responsabilização da empresa requerida em decorrência do descumprimento contratual, em consonância com as disposições da Lei no 11.442/2007, que regulamenta o transporte rodoviário de cargas.

A requerida demonstrou que sua sede está situada na Comarca de São Bento do Sul/SC, logo aquele juízo é o competente para processar e julgar a presente demanda, na qual se alega descumprimento das disposições do contrato de transporte de carga.

A propósito é o que se extrai do artigo 53, inciso II, alínea “a” do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

Portanto, tendo em vista que a requerida possui sede na cidade de São Bento do Sul/SC, consoante documentação colacionada aos autos, deve ser reconhecida a incompetência desde juízo para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. Decisão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência da relação de consumo. Utilização do bem (insumo) para implementação das atividades da agravante. Precedentes. Insurgência da agravante autora quanto à decisão que determinou a redistribuição dos autos à Comarca de Tietê. Ação que visa a rescisão contratual com a condenação das rés à devolução dos valores pagos.
Aplicação do art. 53, inciso II, alínea a, do CPC, considerando-se competente o local da sede para a ação em que for ré pessoa jurídica.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22291573920198260000 SP 2229157-39.2019.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 20/01/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2020)”.

No mesmo diapasão:

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL ONDE SE BUSCA A MANUTENÇÃO DE PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – FORO COMPETENTE – AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL – ILÍCITO CONTRATUAL – COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ, PESSOA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. I -
Incide, ao caso, a regra disposta no art 53, III, alínea a, do Código de Processo Civil, que, em se tratando de ilícito contratual (desacordo comercial), ou seja, direito pessoal, prevê a competência do foro onde está a sede da pessoa jurídica Ré. II - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - AI: 14010599620218120000 MS 1401059-96.2021.8.12.0000, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 05/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)”.

No mais, cumpre destacar que as demais preliminares arguidas restam prejudicadas, ante a incompetência deste juízo.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, acolho a preliminar arguida e reconheço a incompetência territorial, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, e determino a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de São Bento do Sul/SC, sede da requerida, nos termos da fundamentação retro. [...]”. (Id. 157707706 dos autos de origem. Negrito do original).

Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais em desfavor dos Agravados, porque é fabricante de alimentos para animais e celebrou contrato de transporte com a pessoa jurídica Catraca Transportes Ltda. – ME, visando ao carregamento e entrega de mercadorias de sua unidade fabril, localizada em Jaciara/MT, ao município de São José/SC.

Relatou que, em 21/06/2021, no decurso do trajeto contratado, mais precisamente na Rodovia SC 418, no município de Joinville/SC, o veículo de propriedade da empresa contratada, conduzido por Lourival Neves, envolveu-se em acidente de trânsito que culminou no tombamento do caminhão e na perda da carga transportada.

Aduziu que, em virtude da proximidade do sinistro com um rio situado às margens da rodovia, os Agravados foram autuados pela Unidade de Fiscalização Ambiental da Prefeitura de Joinville, sendo exigida a realização de limpeza ambiental no local do acidente.

Alegou, ainda, que, ao entrar em contato com a transportadora, foi informada por sua representante legal que ela não arcaria com a referida higienização, razão pela qual a Agravante assumiu os custos da limpeza exigida pela fiscalização.

Diante do exposto, ajuizou a mencionada ação e pleiteia a condenação dos Agravados ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 99.844,04 (noventa e nove mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos.

Recebida a petição inicial, os autos foram encaminhados ao CEJUSC (id. 66587518), mas a tentativa de conciliação resultou infrutífera (id. 108153978).

Os Agravados contestaram a ação e entre suas alegações suscitaram a preliminar de incompetência territorial do Juízo de origem, sustentando que o foro competente seria o da Comarca de São Bento do Sul/SC, sede da pessoa jurídica Agravante, o que foi acolhido pelo Juiz
a quo
e resultou na interposição deste Agravo.

Vê-se que a controvérsia cinge-se à definição do foro competente para o processamento da ação de indenização por danos materiais, ajuizada pela Agravante, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo da Agravada, que transportava mercadoria daquela.

Nos termos do art. 53, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), o foro competente para ações de reparação de danos é o do domicílio do autor ou do local do fato.

Essa regra, de caráter excepcional, visa assegurar maior acessibilidade à justiça por parte da vítima, mitigando os efeitos adversos do deslocamento e das despesas processuais adicionais que poderiam lhe ser impostas caso prevalecesse a regra geral do art. 46 do CPC.

No caso dos autos, a Agravante ajuizou a ação no foro de seu domicílio, Jaciara/MT, exercendo direito que lhe é facultado pela norma supracitada.

Além disso, o dano alegado na inicial decorre de acidente de trânsito, configurando hipótese que se enquadra claramente na exceção do art. 53, inciso V, do CPC, em detrimento das disposições gerais relativas à competência territorial.

No que se refere à alegação dos Agravados, de que a relação jurídica dos litigantes, está disciplinada pela Lei n. 11.442/2007, reguladora do transporte rodoviário de cargas, não há como desconsiderar que o pleito principal da Agravante versa sobre danos oriundos de acidente de trânsito, e não exclusivamente sobre obrigações contratuais.

A jurisprudência predominante, inclusive, ressalta que, em situações análogas, a vítima tem o direito de optar pelo foro de seu domicílio ou pelo local do fato, conforme previsão expressa no art. 53, inciso V, do CPC.

Corroborando esse entendimento, colhe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO – REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – FORO COMPETENTE À ESCOLHA DO AUTOR: DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO – ART. 53, V, DO NOVO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A regra do art. 53, V, do novo CPC, deixa à escolha do autor, o local do seu domicílio ou o do fato, aquele onde quer propor a ação que tenha por objetivo buscar reparação de danos sofridos em decorrência de acidente de veículos. (TJMT. RAI: 10149184820198110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 18/12/2019. Publicação: 21/01/2020).

Desse modo, resta claro que a Agravante exerceu seu direito legal ao escolher o foro de seu domicílio como competente para a demanda, não havendo justificativa para afastar a aplicação da regra excepcional em favor da norma geral.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VB Alimentos Indústria e Comércio Ltda, reformar a decisão combatida e reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, para processar e julgar a ação indenizatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024